Tribunal: TJDFT
Processo: 0705369-44.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705369-44.2023.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: FATIMA RODRIGUES DE ASSIS APELADO: UILMA MONTEIRO DA SILVA ASSIS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por FÁTIMA RODRIGUES DE ASSIS DE MORAES, contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 70349051/70016800/69730798). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, à embargada para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 9 de abril de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator